Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-04.2021.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000539-04.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOEL TOZETE - CPF: 483.529.421-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUDIMAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 002.004.631-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IRONDINA SILVA BARBOSA - CPF: 921.260.651-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINEY ARRUDA VASUM - CPF: 047.410.811-25 (ASSISTENTE), Sergio Paulino da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART.
12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA – AUMENTO DE APENAS 1/6 (UM SEXTO) NOS MAUS ANTECEDENTES
– POSSIBILIDADE – majoração que se revela irrazoável

– PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIMINUIÇÃO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DO TCCR/TJMT – PENA DE MULTA ALTERADA – PROVIDO.

Não há o que se falar em desproporcionalidade no aumento realizado na primeira fase em relação aos maus antecedentes, uma vez que o apelante é multirreincidente.

De acordo com o Enunciado Orientativo n.º 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa fixada na sentença, uma vez não guardou similitude com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.º 1000539-04.2021.8.11.0010, originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual,
Joel Tozete
foi condenado pela prática dos crimes previstos no art.
12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, ao cumprimento da pena 0
1 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.
(Id. 140147525)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a alteração da dosimetria, alegando que houve desproporcionalidade no aumento realizado na agravante da reincidência, pedindo a aplicação de apenas 1/6 (um sexto); por fim, também pede a readequação da pena de multa, pois é desigual a pena imposta. (Id. 140147534)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 140147539)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 126872180)

“Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Irresignação defensiva. 1) Arguição de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida minoração da agravante da reincidência. Improcedência. Réu multirreincidente. Dosimetria aplicada de maneira escorreita e devidamente fundamentada levando-se em conta a quantidade de condenações ostentada pelo réu. Precedentes. 2) Pleito de readequação da pena de multa. Impertinência. Sanção pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Joel Tozete
, como incurso nas sanções do
art.
12,
caput
, da Lei n.º 10.826/200.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 1401474925)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de setembro de 2019, por volta das 18h00min, na residência situada na Fazenda Ipê, na Gleba da Patagônia, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOEL TOZETE possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam: 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, e 05 (cinco) munições, calibre 361.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que a Guarnição da Polícia Militar foi acionada por Rudimar da Silva Barbosa, pois a sua genitora Irondina Silva Barbosa estava sendo agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo companheiro/denunciado JOEL TOZETE.

Ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até a Fazenda Ipê, na Gleba da Patagônia, e encontraram a Sra. Irondina Silva Barbosa, todavia, o denunciado JOEL TOZETE empreendeu fuga quando avistou a viatura policial.

Incontinenti, os agentes de polícia procederam buscas com a finalidade de localizar o denunciado JOEL TOZETE, oportunidade em que lograram êxito em encontrar a arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, com 05 munições intactas, de propriedade do infrator.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência JOEL TOZETE, acima qualificado, pela prática do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003.

Requer, assim, que recebida e autuada esta, seja o denunciado citado, interrogado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítima do rol abaixo, a serem regularmente intimadas e/ou requisitadas para tanto”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição:

A pena prevista para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de
detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa
.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
personalidade
, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os
motivos
que levaram a acusada a pratica do delito são próprios do tipo; as
circunstâncias e consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa
.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 04 (quatro) condenações definitivas, dentre elas, somam-se dois crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, logo, trata-se de multirreincidente habitual em crimes de falsidade, razão pela qual, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020
e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019
), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para
agravar a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e multa
.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual
FIXO a pena de multa em 97 (noventa e sete) dias-multas
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a multirreincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e § 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
REGIME SEMIABERTO
.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (multirreincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do CPP concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, tendo em vista a pena aplicada, bem como por não existirem motivos ponderosos à custodia preventiva.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado não esteve preso nestes autos (art. 387, §2º, do CPP).

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não possui pedido neste sentido.

Sabe-se que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e multa
, por considerar desfavoráveis os maus antecedentes, ou seja, houve o aumento de 1/4 (um quarto).

Esse critério, com devida vênia se revela irrazoável e desproporcional.

A nossa Lei Fundamental Penal nos traz um sistema. Estabelece circunstâncias judiciais e legais além de minorantes e majorantes de pena.

Assim, a sexta parte é menos impreciso quanto ao cálculo dosimétrico, já que se mostra menos injusto. É que percentuais são características de causas especiais e de circunstancias genéricas ou daquelas judiciais e distintas das derivações de tipos penais.

Portanto, se possui maus antecedentes, por óbvio, relacionado aos precedentes, inclusive a quarta parte, ofende os princípios constitucionais penais, por exemplo, aunque que humanitário, acresce-se em 1/6 (um sexto) no mínimo previsto nos arts. 70 e 71, da nossa Matriz em realidades muito desequilibradas.

Ademais, "
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Desta forma, observo uma desproporcionalidade no aumento realizado na primeira fase em relação aos maus antecedentes, devendo ser adequada a pena-base aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e multa
, em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, diante da multireincidência do apelante, mantenho a compensação com a confissão espontânea e aumento em 1/6 (um) sexto a pena intermediária, ficando em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e multa
.

Como não há causas de aumento nem de diminuição, fixo a pena final em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e multa
.

No que tange ao pedido de alteração da pena de multa, tenho que razão assiste ao apelante.

É sabença que ao momento da aplicabilidade da pena de multa, deve-se observância o disposto do artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se o
quantum
de dias-multa, guardando simetria com a pena privativa de liberdade e, conseguinte, analisar a situação econômica do condenado para determinação do valor de dias-multa. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

In casu
, salienta-se que a pena de multa não foi aplicada em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo esta, fixada, um pouco acima doo mínimo legal, somente em razão de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, portanto, ausente de fundamentação por parte do juiz quanto a aplicabilidade da pena de multa muito acima do mínimo.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Assim, a estipulação da quantidade de dias-multa deve ser estabelecida a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas, fixando uma quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade.(STJ - AgRg no REsp 1263860/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014).

Neste mesmo sentido, vejamos entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180, CAPUT E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA – 2. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – 3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO – EXEGESE DO ART. 33, CAPUT, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. [...] 2. Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa. (...) [TJMT – Apelação Criminal nº 0006333-60.2018.8.11.0064 – ClasseCNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 03.06.2020]

In fine, verifica-se que o aumento determinado no juízo de primeira instância foi desarmonioso, fazendo-se necessário sua adequação, assim, analisando a situação econômica do réu, no qual está sendo defendido pela Defensoria Pública, bem como o fato de ter sido sua pena-base aumentada em razão de apenas 01 (uma) circunstância desfavorável e na segunda fase ter a agravante da reincidência, fixo a pena de multa em
12 (doze) dias-multa
.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer,
dou provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Joel Tozete
, para alterar a pena-base e a pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023